Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE.
1. Nos termos do § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou se assim requerido, da sociedade de advogados.
2. Acrescenta-se que o parágrafo quinto do mencionado dispositivo prescreve, ainda, que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
3. Recurso parcialmente provido.